Tribunal: STF
Processo: RE 1310902
Classe: RE
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-03-11
Data de publicação: 2021-03-11

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão
    Trata-se de Recurso Extraordinário interposto em face de acórdão proferido pelo Tribunal Regional Federal da 4ª Região, assim ementado (fl. 193, Vol. 2):
    “TRIBUTÁRIO. ART. 195, § 7º, DA CARTA POLÍTICA. IMUNIDADE. PESSOA JURÍDICA DE DIREITO PÚBLICO. ART. 55 DA LEI 8.212/91. SUFICIÊNCIA DO PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS MATERIAIS. 
    1. O art. 195, § 7º, da CF, cuida de hipótese de imunidade, passível de esmiuçamento por lei ordinária, desnecessária a via complementar para tal desiderato.
    2. A Lei 9.732/98, que deu nova feição aos requisitos insculpidos no art. 55 da Lei 8.212/91, foi objeto de ADIn, já havendo pronunciamento do e. Supremo Tribunal Federal a respeito do tema, tendo o Plenário daquela Corte suspendido a eficácia do artigo 1º, na parte que alterou a redação do artigo 55, inciso III, da Lei nº 8.212/91, e acrescentou-lhe os §§ 3º, 4º e 5º, bem como dos artigos 4º, 5º e 7º do citado diploma legal (ADIn - Medida Liminar - 2.028-5, Rel. Min. Moreira Alves, DJ de 16/06/2000).
    3. A e. Corte Especial deste Tribunal, em julgamento da Argüição de Inconstitucionalidade nº 2002.71.00.005645-6, em sessão realizada na data de 22 de fevereiro de 2007 (DJU de 29/03/2007), sob a relatoria da Desª. Federal Marga Inge Barth Tessler, entendeu pela constitucionalidade da exigência dos requisitos específicos quanto à constituição e ao funcionamento das entidades beneficentes de assistência social previstos no art. 55 da Lei nº 8.212/91 e alterações dadas pelos arts. 5º da Lei nº 9.429/96, 1º da Lei nº 9.528/97 e 3º da MP nº 2.187/01, para que a entidade assistencial faça jus à imunidade conferida pelo art. 195, §7º, da CF/88.
    4. Predominante entendimento deste Regional no sentido de que o artigo 55 da Lei 8.212/91 é aplicável às pessoas jurídicas de direito público, para o fim de verificar a possibilidade de fruição da imunidade prevista no artigo 195, § 7º, da Constituição.
    5. Restou reconhecido pela 1ª Seção deste Tribunal (APELREEX 5003757-56.2010.404.7003, Relatora Desembargadora Luciane Amaral Corrêa Münch), que em razão de a Lei 12.101/2009 legislar, apenas, acerca dos pressupostos para que pessoas jurídicas de direito privado possam usufruir da imunidade, 'à falta de regramento específico acerca dos requisitos formais para a obtenção, pelas entidades beneficentes de direito público, da imunidade do artigo 195, § 7°, da CF, aplica-se o disposto no artigo 55 da Lei n° 8.212/91, inclusive após a entrada em vigor do artigo 29 da Lei n° 12.101/2009, apenas no que couber' (perícope do voto condutor). 
    6. Considerando o teor do diploma legislativo que instituiu a Autora, Lei 1.144/2009 do Município de Cambira/PR, e o respectivo regulamento, Decreto nº 19/2010 (Estatuto), restaram evidenciados o caráter beneficente, a utilidade pública, a ausência de fins lucrativos, a manutenção por recursos orçamentários, a aplicação dos recursos na atividade fim e a inocorrência de remuneração da diretoria.
    7. O simples fato de a autora constituir uma autarquia municipal não constitui motivo legítimo a impedir-lhe a fruição da imunidade tributária, já que o conceito constitucional de entidade beneficente de assistência social não contempla restrição alguma à natureza da beneficiária da imunidade tributária em tela. Pelo contrário, no caso, é justamente de sua natureza pública que decorrem o seu caráter beneficente e a sua utilidade pública, bem como a ausência de fins lucrativos e a aplicação integral de seus recursos na atividade, isto é, o atendimento aos requisitos materiais para o gozo da imunidade. Ademais, a lei 8.212/91 não dispõe que os requisitos nela contidos só se aplicam às pessoas jurídicas de direito privado, diversamente do que ocorre na lei 12.101/09.
    8. Mantida a sentença para reconhecer à Autora o direito à fruição da imunidade prevista no artigo 195, § 7º, da Constituição.”
    Opostos Embargos de Declaração (fl. 199, Vol. 2), foram parcialmente acolhidos, apenas para fins de prequestionamento (fl. 215, Vol. 2).
    No apelo extremo (fl. 270, Vol. 2), interposto com amparo no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, a parte recorrente sustenta violação aos arts. 5º, LIV e LV; 93, IX; e 195, § 7º, da Constituição. 
    Em suma, alega que a imunidade à contribuição previdenciária prevista no art. 195, § 7º, da Constituição não se aplica à pessoa jurídica de direito público, bem como não pode ser deferida sem o preenchimento dos requisitos previstos em lei.
    Assevera que o art. 55 da Lei 8.212/1991 foi revogado pela Lei 12.101/2009, o qual “não teria previsto expressamente a possibilidade de concessão de CEBAS a pessoas jurídicas de direito público, tais como a autora” (fl. 272, Vol. 2).
    Aduz que o direito à imunidade das contribuições à Seguridade Social está condicionado à prévia obtenção de certificação (CEBAS) por aquelas pessoas jurídicas que almejam a qualificação formal de “entidades beneficentes de assistência social” (fl. 292, Vol. 2), não sendo razoável o entendimento firmado pelo Tribunal de origem, no sentido de que, no caso, a prova do preenchimento dos requisitos legalmente previstos seria inexigível “diante da natureza pública da recorrida” (fl. 309, Vol. 2).
    Na sequência, o RE foi admitido, e foram remetidos os autos ao STF (fl. 93, Vol. 3).
    É o relatório. Decido. 
    Inicialmente, quanto à suscitada ofensa ao art. 93, IX, da Carta Magna, o Juízo de origem não destoou do entendimento firmado por esta CORTE no julgamento do AI 791.292-QO-RG/PE (Rel. Min. GILMAR MENDES, Tema 339). 
    Nessa oportunidade, o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL assentou que o inciso IX do art. 93 da Constituição Federal de 1988 “exige que o acórdão ou decisão sejam fundamentados, ainda que sucintamente, sem determinar, contudo, o exame pormenorizado de cada uma das alegações ou provas, nem que sejam corretos os fundamentos da decisão”. 
    No caso em apreço, a fundamentação do acórdão recorrido alinha-se às diretrizes desse precedente. 
    Da mesma forma, quanto à alegação de afronta ao art. 5º, LIV e LV, da Constituição, o apelo extraordinário não tem chances de êxito, pois esta CORTE, no julgamento do ARE 748.371-RG/MT (Rel. Min. GILMAR MENDES, Tema 660), rejeitou a repercussão geral da alegada violação ao direito adquirido, ao ato jurídico perfeito, à coisa julgada ou aos princípios da legalidade, do contraditório, da ampla defesa e do devido processo legal, quando se mostrar imprescindível o exame de normas de natureza infraconstitucional. 
    Quanto ao mais, assiste razão à recorrente. Vejamos.
    No caso, o Tribunal de origem decidiu que a imunidade prevista no art. 195, § 7º, da Constituição favorece tanto as pessoas jurídicas de direito privado, como as pessoas jurídicas de direito público. 
    Ainda, decidiu que, ante a ausência de disciplina legal específica, as pessoas jurídicas de direito público devem se sujeitar ao cumprimento dos requisitos previstos no art. 55 da Lei 8.212/1991, os quais, segundo o Tribunal de origem, foram preenchidos. 
    Por sua vez, a UNIÃO insiste em defender a inaplicabilidade da imunidade à contribuição previdenciária prevista no art. 195, § 7º, da Constituição, às pessoas jurídicas de direito público. 
    Sobre a matéria, citem-se as palavras do ilustre Ministro ROBERTO BARROSO por ocasião do julgamento do RE 831.381-AgR, DJe de 15/2/2017, em caso bem semelhante ao destes autos:
    “DECISÃO: Trata-se de agravo regimental cujo objeto é decisão monocrática que negou seguimento ao recurso extraordinário, pelos seguintes fundamentos: 
    “Trata-se de recurso extraordinário interposto contra acórdão assim ementado: 
    ‘TRIBUTÁRIO. CONSTITUCIONAL. IMUNIDADE. CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS. COTA PATRONAL. ART. 195, § 7º, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. ART. 55 DA LEI Nº 8.212/91. AUTARQUIA. PESSOA JURÍDICA DE DIREITO PÚBLICO. SUFICIÊNCIA DO PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS MATERIAIS. POSIÇÃO CONSOLIDADA NA CORTE ESPECIAL DESTE TRIBUNAL. 
    1. A imunidade tributária das contribuições sociais encontra fundamento no art. 195, §7º, da CF/88, o qual condicionou a obtenção da imunidade ao atendimento das exigências estabelecidas em lei.
    2. A jurisprudência constitucional do Supremo Tribunal Federal já identificou, na cláusula inscrita no art. 195, §7º, da Constituição da República, a existência de uma típica garantia de imunidade (e não de simples isenção) estabelecida em favor das entidades beneficentes de assistência social.
    3. O que é imune não pode vir a ser tributado, não podendo ser afastada pelo legislador ordinário.
    4. Em liminar deferida na ADIN nº 2.028-5 (relator Ministro Moreira Alves, DJU 16/06/2000), o Supremo Tribunal Federal entendeu que 'entidade beneficente, para efeito da imunidade prevista no § 7º do art. 195 da CF, abrange não só as de assistência social que tenham por objetivo qualquer daqueles enumerados no art. 203 da CF, como também as entidades de saúde e educação, tendo em vista que entidade de assistência social é toda aquela destinada a assegurar os meios de vida aos carentes'.
    5. Esta Corte tem entendido que à falta de regramento específico acerca dos requisitos formais para a obtenção pelas entidades beneficentes de direito público da imunidade do artigo 195, § 7°, da CF, aplica-se o disposto no artigo 55 da Lei n° 8.212/91, inclusive após a entrada em vigor do artigo 29 da Lei n° 12.101/2009, apenas no que couber.
    6. 'O simples fato de a entidade constituir uma autarquia municipal não constitui motivo legítimo a impedir-lhe a fruição da imunidade tributária, já que o conceito constitucional de entidade beneficente de assistência social não contempla restrição alguma à natureza da beneficiária da imunidade tributária em tela. Pelo contrário; no caso, é justamente de sua natureza pública que decorrem o seu caráter beneficente e a sua utilidade pública, bem como a ausência de fins lucrativos e a aplicação integral de seus recursos na atividade, isto é, o atendimento aos requisitos materiais para o gozo da imunidade. Ademais, a lei 8.212/91 não dispõe que os requisitos nela contidos só se aplicam às pessoas jurídicas de direito privado, diversamente do que ocorre na lei 12.101/09.' (TRF4, apelação/reexame necessário nº 5003757- 56.2010.404.7003, 2ª. Turma, des. Federal Luciane Amaral Corrêa Münch, por maioria, juntado aos autos em 06/06/2012).
    O recurso busca fundamento no art. 102, III, a, da Constituição Federal. A parte recorrente alega violação aos art. 195 § 7º, da Carta. Sustenta, em síntese, que: (i) a imunidade do art. 195, § 7º, visa a incentivar a iniciativa privada a constituir entidades beneficentes, desta feita, evidentemente equivocada a sua extensão a pessoas jurídicas de direito público (no caso, autarquia pública de direito público), sob pena de violação aos princípios constitucionais que regem a seguridade social. Logo, é inconstitucional o não pagamento de contribuições devidas à seguridade social pelas pessoas jurídicas de direito público; (ii) nada justifica que o Judiciário dispense a certificação, a qualquer pessoa jurídica pretendente ao gozo do benefício; e (iii) a imunidade tributária das pessoas jurídicas de direito público se estende somente aos impostos. 
    A pretensão recursal não merece prosperar, tendo em vista que, nos termos da jurisprudência da Corte, a controvérsia não possui repercussão constitucional imediata. 
    Nesse sentido, veja-se a ementa do RE 642.442, julgado sob a relatoria do Ministro Cezar Peluso: 
    RECURSO. Extraordinário. Inadmissibilidade. Imunidade tributária. Entidade beneficente de assistência social. Requisitos legais. Tema infraconstitucional. Precedentes. Ausência de repercussão geral. Recurso extraordinário não conhecido. Não apresenta repercussão geral recurso extraordinário que, tendo por objeto o preenchimento dos requisitos impostos pelo art. 55 da Lei 8.212/1991, aptos a caracterizar pessoa jurídica como entidade beneficente de assistência social, para efeitos de reconhecimento de imunidade tributária, versa sobre tema infraconstitucional. 
    Decidir que a recorrida não pode ser considerada entidade beneficente significa reapreciar a interpretação dada pelo acórdão recorrido à legislação infraconstitucional. Ademais, o Plenário do STF no exame do RE 642.442/RS, Relator o Ministro Cezar Peluso, decidiu pela ausência de repercussão geral da matéria atinente ao preenchimento dos requisitos legais para imunidade tributária. Confira-se a ementa: 
    RECURSO. Extraordinário. Inadmissibilidade. Imunidade tributária. Entidade beneficente de assistência social. Requisitos legais. Tema infraconstitucional. Precedentes. Ausência de repercussão geral. Recurso extraordinário não conhecido. Não apresenta repercussão geral recurso extraordinário que, tendo por objeto o preenchimento dos requisitos impostos pelo art. 55 da Lei 8.212/1991, aptos a caracterizar pessoa jurídica como entidade beneficente de assistência social, para efeitos de reconhecimento de imunidade tributária, versa sobre tema infraconstitucional. No mesmo sentido: RE 607.238/MG, Rel. Min. Dias Toffoli. Diante do exposto, com base no art. 557 do CPC e no art. 21, § 1º, do RI/STF, nego seguimento ao recurso”. 
    A parte agravante sustenta que, no presente recurso, a questão discutida é saber se as autarquias e fundações públicas podem ser enquadradas no conceito de entidades beneficentes de assistência social e, por consequência, gozarem da imunidade relativa às contribuições sociais. 
    Afirma que a imunidade prevista no art. 195, §7º, da Carta, não se aplica às autarquias e fundações de direito público. 
    Assiste razão à parte agravante. 
    De início, ressalto que a imunidade tributária prevista no art. 195, §7º, da Carta, não alcança as pessoas jurídicas de direito público, mas tão somente as entidades beneficentes de assistência social que atendam às exigências estabelecidas em lei, a saber, o art. 55, da Lei nº 8.212/1991. 
    Vale notar, essa imunidade tributária tem por objetivo incentivar a sociedade civil a colaborar com o Estado em áreas cuja atuação estatal é deficiente, de tal sorte que apenas aquelas entidades beneficentes de assistência social – que atendam aos requisitos legais – é que farão jus à imunidade constitucional em relação às contribuições. 
    Ademais, a imunidade tributária recíproca, prevista no art. 150, VI, a, da Constituição Federal – extensiva às autarquias e fundações públicas – tem aplicabilidade restrita a impostos, não se estendendo, em consequência, a outras espécies tributárias, a exemplo das contribuições sociais. Nesse sentido, os seguintes julgados: 
    “DIREITO CONSTITUCIONAL E PREVIDENCIÁRIO. CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP. AÇÃO CÍVEL ORIGINÁRIA, PROPOSTA PELO ESTADO DO PARANÁ, CONTRA A UNIÃO FEDERAL, VISANDO À DECLARAÇÃO INCIDENTAL DE VALIDADE E EFICÁCIA DA LEI ESTADUAL Nº 10.533, DE 30 DE NOVEMBRO DE 1993, SEGUNDO A QUAL O ESTADO, SUAS AUTARQUIAS E FUNDAÇÕES DEIXARÃO DE CONTRIBUIR AO PROGRAMA FEDERAL DE FORMAÇÃO DO SERVIDOR PÚBLICO; E A DECLARAÇÃO PRINCIPAL DE INEXIBILIDADE DAS CONTRIBUIÇÕES PARA O PASEP. 1. O artigo 239 da Constituição Federal de 1988 constitucionalizou o PASEP, criado pela Lei Complementar nº 8, de 3 de dezembro de 1970, dando-lhe caráter eminentemente nacional, com as alterações nele enunciadas (§§ 1º, 2º, 3º e 4º). O mais foi objeto da Lei, que encomendou, ou seja, a de nº 7.998, de 11/01/1990. 2. Sendo assim, o Estado do Paraná, que, durante a vigência da Lei Complementar nº 8, de 3 de dezembro de 1970, se obrigara, por força da Lei nº 6.278, de 23/05/1972, a contribuir para o PROGRAMA DE FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO, já não poderia se eximir da contribuição, mediante sua Lei nº 10.533, de 30/11/1993, pois, com o advento da Constituição Federal de 1988, a contribuição deixou de ser facultativa, para ser obrigatória, nos termos do art. 239. 3. Ação julgada improcedente, declarando-se, incidentalmente, a inconstitucionalidade da Lei paranaense nº 10.533, de 30/11/1993, e, em conseqüência, a exigibilidade da contribuição do PASEP, pela União Federal, ao Estado do Paraná. 4. Não há necessidade de se julgar a Ação cautelar, cujos autos se encontram em apenso, pois o Plenário do Supremo Tribunal Federal firmou entendimento, no sentido de que, nos processos de sua competência, nos termos do art. 21, IV, do Regimento Interno, somente defere, ou não, a medida cautelar requerida, sem, porém, o desenvolvimento de um processo contencioso e de um julgamento específico, razão pela qual se limita, agora, a cassar a medida liminar que fora concedida, no caso, por Ministro da Corte, no exercício eventual da Presidência, durante o recesso, bem como a extensão determinada a fls. 263. 5. Ônus da sucumbência”. (ACO nº 471, Rel. Min. Sidney Sanches, DJ 25.04.2003) 
    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONSTITUCIONAL. TRIBUTÁRIO. PASEP. CONTRIBUIÇÃO EXIGIDA DE ENTES ESTATAIS. IMUNIDADE. 1. PASEP. Exigibilidade da contribuição pelas unidades da federação, pois a Constituição de 1988 retirou o caráter facultativo, bem assim a necessidade de legislação específica, para a adesão dos entes estatais ao Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público. Precedente do Plenário. 2. Imunidade recíproca. Matéria não discutida nas instâncias ordinárias. Inovação da lide. Impossibilidade. Inexigibilidade do tributo em decorrência de imunidade conferida aos entes da federação. Improcedência da pretensão. A imunidade tributária diz respeito aos impostos, não alcançando as contribuições. Agravo regimental não provido”. (RE nº 378.144, Rel. Min. Eros Grau, DJ 22.04.2005) 
    Diante do exposto, reconsidero a decisão agravada para dar provimento ao recurso extraordinário interposto. Julgo prejudicado o agravo regimental. Invertidos os ônus da sucumbência. Publique-se” (grifo nosso)
    Registre-se, por oportuno, que esse entendimento foi mantido pela 1ª Turma em sede de Agravo Regimental. Eis a ementa do julgado:
    “Ementa: DIREITO TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO EM AGRAVO INTERNO ME RECURSO EXTRAORDINÁRIO. IMUNIDADE TRIBUTÁRIA. CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS. EXTENSÃO ÀS AUTARQUIAS. IMPOSSIBILIDADE. IMUNIDADE QUE ALCANÇA SOMENTE IMPOSTOS. 1. A imunidade tributária recíproca, prevista no art. 150, VI, a, da Constituição Federal – extensiva às autarquias e fundações públicas – tem aplicabilidade restrita a impostos, não se estendendo, em consequência, a outras espécies tributárias, a exemplo das contribuições sociais. Precedentes. 2. Nos termos do art. 85, §11, do CPC/2015, fica majorado em 25% o valor da verba honorária fixada anteriormente, observados os limites legais do art. 85, §§2º e 3º, do CPC/2015. 3. Agravo interno a que se nega provimento.” (RE 831.381-AgR-AgR, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, 1ª Turma, DJe de 21/03/2018)
    Diante do exposto, com base no art. 21, §§ 1º e 2º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, DOU PROVIMENTO AO RECURSO EXTRAORDINÁRIO, para julgar improcedente o pedido inicial.
    Invertam-se os ônus sucumbenciais.
    Publique-se. 
    Brasília, 11 de março de 2021.
Ministro Alexandre de Moraes
Relator
Documento assinado digitalmente